Tribunal: TJES
Processo: 5016515-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016515-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IGOR DOREA SARLO WILKEN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. ATRASO NO VOO (TRÁFEGO AÉREO). EFEITO CASCATA. PERDA DE CONEXÃO. REQUERENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL MANTIDO (R$ 47,50). DANO
MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016515-18.2023.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: IGOR DOREA SARLO WILKEN

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator -

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7100833).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de tráfego aéreo;
c)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do atraso do voo, que culminou com a perda da conexão do recorrido, além da não disponibilização de cadeira de rodas para locomoção, diante de seu quadro de deficiência física (osteonecrose da cabeça femoral
).

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de intenso tráfego aéreo, razão não lhe assiste.

Ora, apesar do recorrido ter sido acomodado em outro voo, o atraso no voo gerou uma espécie de efeito cascata, pois ocasionou na perda da conexão, fazendo com que o recorrido chegasse ao seu destino final com seis horas de atraso, somado ao fato de todo embaraço e constrangimento suportado pelo mesmo,
portador de necessidades especiais, não lhe sendo disponibilizado cadeira de rodas para auxílio em sua locomoção, tampouco realizado o seu embarque prioritário.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O prejuízo material no importe de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) restou comprovado, correspondente à despesa com alimentação.

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, ressaltando-se que
“[...] não houve a disponibilização de cadeira de rodas, a parte Autora não conseguiu atravessar o aeroporto a tempo de chegar ao portão de embarque e, por essa razão, perdeu o voo e precisou aguardar pelo período de aproximadamente 3 (três) horas para ser reacomodada em voo subsequente, sem a devida assistência, fato que não pode ser considerado como mero aborrecimento”
(
sic
– ID 7100827, negritei).

Desse modo, agiu com acerto o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola, em muito, a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)